Tribunal: STF
Processo: ARE 1480736
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR. PROMOÇÃO POR MERECIMENTO COM EFEITOS RETROATIVOS. CONTROVÉRSIA SOBRE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DO REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I — É inviável, em recurso extraordinário, o reexame de legislação local, nos termos da Súmula 280/STF.



    II — Agravo regimental a que se nega provimento.